Tribunal: TJDFT
Processo: 0000662-08.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000662-08.2018.8.07.0019 RECORRENTE: JOSÉ IDELI DE MEDEIROS, PAULO MONTEIRO LOPES, FÁBIO BATISTA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO DE 1/6 DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, o que não ocorreu na hipótese vertente. 2. Comprovadas nos autos a materialidade e as autorias do crime de receptação, a condenação dos apelantes é medida que se impõe. 3. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a doutrina e jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre as penas máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime. 4. O agravamento da pena pela reincidência não pode ser efetuado em patamar superior a 1/6 (um sexto) se não houver maiores fundamentações. 5. É cabível a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, ainda que esta seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, diante da reincidência dos apelantes e da valoração negativa das circunstâncias judiciais em face de outras condenações transitadas em julgado, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Precedentes STJ. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 33, § 3°, e 59, ambos do Código Penal, ao manter o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Aduzem que a desfavorabilidade de uma única circunstância judicial, mesmo com a reincidência reconhecida, não impede a aplicação do regime semiaberto, desde que a pena privativa de liberdade não ultrapasse o patamar de 4 (quatro) anos. Requerem, assim, a alteração do regime inicial para o semiaberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33, § 3°, e 59, ambos do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior no sentido de que “Em relação ao regime prisional, sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". (AgRg no HC 653.878/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 27/4/2021). (g.n.). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030